Tribunal: TCU
Processo: 010.662/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15458/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", c/c o art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente solicitação e prorrogar o prazo solicitado pela Coordenação-Geral de Administração de Pessoas - Ministério da Agricultura até o dia 30/09/2021 para atendimento às determinações exaradas no Acórdão 3847/2017-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 010.662/2016-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arlinda Figueiredo Nunes (XXX.657.171-XX); Maria Eli Dutra Iglesias (XXX.921.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.